Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750735-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VIEIRA ALVES AGRAVADO: TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral feito pela agravada, TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, o pedido é tempestivo e o recurso admite sustentação oral, nos termos do art. art. 109 c/c art. 110, inciso I, alínea “a” do RITJDFT e art. 937 inciso VIII, do CPC. Além disso, os advogados da agravada possuem domicílio fora da sede deste Tribunal de Justiça, o que permite a realização de sustentação oral por videoconferência. A data e o horário do julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta. DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator